Tribunal: STF
Processo: ARE 1313920
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que conheceu do Agravo para, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário, para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810. 
    Sustenta a parte embargante que a decisão embargada padece de omissão, pois, embora “tenha dado provimento ao recurso extraordinário interposto, deixou de majorar os honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil” (fl. 1, Vol. 5). Aduz que, no caso, o Tribunal de origem manteve os honorários advocatícios fixados pelo magistrado de primeira instância, razão pela qual o provimento do apelo extremo “enseja necessariamente a majoração dos honorários advocatícios sucumbências”(fl. 1, Vol. 5).
     É relatório. Decido. 
    De fato, há omissão a ser sanada.
    Na origem, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela Fazenda Pública, com fundamento em excesso à execução, em razão da inobservância da Lei 11.960/2009 (TR) quanto aos índices de correção monetária.
    O juízo singular rejeitou a referida impugnação, fixando honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
    Interposto Agravo dessa decisão, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, decidindo, quanto aos honorários advocatícios, fixá-los em 10% sobre o valor da causa, conforme se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão (fls. 50-, Vol. 1):
    “Pretensão da agravante, em síntese: seja dado provimento do agravo de instrumento para, que se determine a aplicação da Taxa Referencial na correção monetária seja em razão da coisa julgada, seja em razão da correta aplicação do Tema nº 810. 
    (…)
    O agravo de instrumento comporta parcial provimento (coisa julgada material). 
    Destaca-se, por oportuno, trechos do v. Acórdão (fls. 120/259 cumprimento de sentença), "ipsis litteris": 
    "[...]. 
    No que pertine aos juros, tratando-se de verba remuneratória devida a servidor público, aplica-se o artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe deu a Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001. Todavia, com o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, estabeleceu-se novo critério de cálculo dos juros moratórios, modificando o texto do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, que passou a viger com a seguinte redação: 
    Art. 5º. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
    'Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.' 
    Necessário esclarecer, dessa forma, que os juros incidentes sobre as parcelas em atraso deverão observar o disposto na novel norma, no período posterior a sua vigência, entendimento este adotado a partir da publicação do acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Recurso Especial de nº 1.207.197-RS (2011/0028141-3), de relatoria do Ministro Castro Meira, publicado em 02 de agosto de 2011, cuja ementa segue abaixo transcrita: 
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97. MP 2.180-35/2001. LEI Nº 11.960/09. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. 
    1. A maioria da Corte conheceu dos embargos, ao fundamento de que divergência situa-se na aplicação da lei nova que modifica a taxa de juros de mora, aos processos em curso. Vencido o Relator.
    2. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes.
    3. O art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, modificado pela Medida Provisória 2.180-35 e, posteriormente, pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09, tem natureza instrumental, devendo ser aplicado aos processos em tramitação. Precedentes.
    4. Embargos de divergência providos.
    Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da causa, em observação ao artigo 20, §4º do Código de Processo Civil. 
    Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao recurso, para reformar em parte a r. sentença e, de conseguinte, julgar parcialmente procedente o pedido, determinando que o cálculo do adicional da sexta-parte incida sobre os vencimentos integrais dos autores, excluídas as verbas eventuais, até o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, período após o qual o cálculo deverá incidir sobre a soma do vencimento padrão com as seguintes verbas: Gratificação Geral LC 901/2001, Décimos de Remuneração - Art. 133 da CE, Adicional Local de Serviço - ALE, Gratificação Executiva, Gratificação de Atividade de Suporte Administrativo GASA, Gratificação Suplementar LC 957/04, Gratificação de Apoio à Pesquisa Científica e Agropecuária GAPCA, Gratificação Extra, Gratificação de Gestão e Controle do Erário Estadual GECE e Gratificação de Atendimento ao Público GDAP, impondo à ré o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidas pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça (até o advento da Lei nº 11.960/09), desde a data em que eram devidas, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, os quais deverão incidir a partir da citação, em respeito ao disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (até o advento da Lei nº 11.960/09), momento a partir do qual deverão observar o disposto na novel norma. 
    Tendo em vista que a ré sucumbiu na maior parte do pedido, condeno-a, também, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. OSCILD DE LIMA JÚNIOR Relator.". 
    O v. Acórdão transitou em julgado em 21/01/2013. Diante disso, ressalta-se, que o v. Acórdão (fls. 120/259 – cumprimento de sentença), já fixou os índices (juros e correção), portanto, devem ser mantidos em respeito à coisa julgada ("res judicata") e não violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais. 
    Assim, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC). 
    (…)
    A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites processuais ora apreciados. 
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para que seja observado o título executivo judicial (v. Acórdão fls. 120/259), no tocante aos juros moratórios e correção monetária, em respeito à coisa julgada material.” 
    Como a decisão ora embargada, por mim proferida, reformou na integralidade o acórdão, tem razão a parte exequente, ora embargante, no sentido de que se faz necessária a redistribuição da verba honorária. 
    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para inverter os ônus sucumbenciais.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente